Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. embargos de declaração. teses não suscitadas na apelação criminal. teses exclusivamente ventiladas nos embargos de declaração. omissão inexistente. inovação recursal. Impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo réu, em face de acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71736576).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de análise da tese de impossibilidade de incidência da causa de aumento prevista no §1o, do art. 19 da LCP, considerando-se que não foi indicada na inicial acusatória. Questiona-se, ainda, a ausência de análise da tese de reincidência não específica, com a incidência dos reflexos cabíveis na substituição da pena.
III. Razões de decidir
4. O artigo 619 do Código de Processo Penal preconiza que contra os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo certo que a jurisprudência os admite, ainda, para que seja saneado eventual erro material na decisão embargada.
5. No caso dos autos, o apelo de ID 69121234 sustentou unicamente a tese de absolvição por insuficiência probatória, a qual foi devidamente analisada pelo acórdão de ID 70151265.
6. Nesse aspecto, as teses de afastamento da causa de aumento, bem como de inexistência de reincidência específica somente foram apresentadas em embargos de declaração, em flagrante inovação recursal, inadmissível na via então eleita (AgRg no REsp n. 2.037.676/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.).
7. Isso porque a omissão ocorre quando uma questão debatida nos autos não é abordada na decisão, vício não ocorrido na hipótese. Com efeito, a tese defensiva do pelo foi abordada e o colegiado reconheceu a existência de provas suficientes para a condenação do réu.
8. Assim, em atenção ao art. 619 do CPP, as alegações em embargos de declaração configuram inovação recursal, justificando a desnecessidade de a tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.).
9. Em arremate, ressalta-se que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.